Tribunal: TJSP
Processo: 2300410-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
INVENTÁRIO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DO ITCMD – JUSTO MOTIVO EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – Agravantes que defendem a concessão de prazo para pagamento do ITCMD sem juros e multa moratória e a possibilidade de homologação da partilha sem a quitação de débitos de IPTU de bens da herança – Parcial acolhimento – Sanções

Ementa:
INVENTÁRIO – DILAÇÃO DO PRAZO PARA PAGAMENTO DO ITCMD – JUSTO MOTIVO EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA – Agravantes que defendem a concessão de prazo para pagamento do ITCMD sem juros e multa moratória e a possibilidade de homologação da partilha sem a quitação de débitos de IPTU de bens da herança – Parcial acolhimento – Sanções moratórias – Lei tributária estadual que autoriza a dilação do prazo para adimplemento do tributo de 180 dias a contar da abertura da sucessão, em caso de "justo motivo" (art. 17, §1°, da Lei Estadual 10.705/00) – Prolongamento do inventário que ocorreu pela necessidade de medidas para localização de bens e por suspensão do processo em razão de disputa judicial sobre a existência de união estável do de cujus – Contestação dos herdeiros filhos acerca da configuração da entidade familiar que é resguardada pelo direito de ação, não podendo dar ensejo à penalidade tributária por si só – Precedentes do TJSP em casos análogos – Herdeiros que, ademais, tomaram conhecimento de novos imóveis integrantes da herança, o que também justifica a dispensa das sanções tributárias pelo recolhimento tardio – Concessão de prazo de 30 dias para pagamento do ITCMD (art. 17, caput da Lei Estadual 10.705/00) – Homologação da partilha – Imprescindibilidade da quitação de todos os tributos relativos aos bens do espólio, como garantia especial do crédito fiscal – Inteligência do art. 192 do CTN – Decisão parcialmente reformada quanto à dilação do prazo para pagamento do ITCMD – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.